Tribunal: TJDFT
Processo: 0741852-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e de pagar, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito e condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A sentença, ainda, fixou os honorários advocatícios em 10% sobre a soma do valor da condenação e da dívida reconhecida como inexistente. O apelante requer a majoração da indenização para R$ 23.000,00 e o aumento dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa, argumentando que o valor fixado na sentença é irrisório e insuficiente para cumprir a função compensatória e pedagógica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado; e (ii) estabelecer se o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser elevado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. A fixação da indenização por danos morais deve seguir o método bifásico, considerando precedentes jurisprudenciais e as circunstâncias do caso concreto. No caso, a quantia arbitrada atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da condenação.
5. O percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais está em conformidade com os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, considerando a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. A demanda trata de matéria pacificada e de baixa complexidade, não havendo justificativa para a majoração dos honorários.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.11.2021, DJe 1.12.2021; STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Acórdão 1931770, 0739862-59.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 03.10.2024; Acórdão 1925232, 0708503-79.2023.8.07.0005, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 19.09.2024.
(lp)